Tribunal: TJSP
Processo: 0017571-77.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por fragilidade probatória. Alternativamente, a redução da pena ao mínimo. Reconhecimento de prescrição que prejudica o mérito. Condenado pelo art. 155, caput (duas vezes) c.c. art. 71, ambos do CP, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Conforme art. 109, V, do CP. Pena que

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por fragilidade probatória. Alternativamente, a redução da pena ao mínimo. Reconhecimento de prescrição que prejudica o mérito. Condenado pelo art. 155, caput (duas vezes) c.c. art. 71, ambos do CP, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Conforme art. 109, V, do CP. Pena que prescreve em 04 anos. Réu menor relativo à época do crime. Prazo prescricional reduzido, no caso, para 02 anos (metade – art. 115 do CP). Data da publicação da sentença: 03/02/2020 (fls. 279); data do recebimento do aditamento da denúncia – 05/04/2017 (fls. 100). Superado o trato temporal de dois anos, de forma que se operou a prescrição retroativa – art. 107, IV, c.c. 109, V, 115 e 110, §1o, todos do Código Penal.

Reconhecida prescrição da pretensão punitiva, com extinção de punibilidade.